Tribunal: STF
Processo: HC 70375
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-03-08
Data de publicação: 1994-03-08

Ementa:
E  M  E  N  T  A:   HABEAS  CORPUS  -  REEXAME  DE  PROVA  -
INADMISSIBILIDADE  - PRETENDIDA  DESCLASSIFICAÇÃO  DO CRIME  DE FURTO
PARA  O   DELITO  DE  RECEPTAÇÃO   CULPOSA  -   INADEQUAÇÃO  DO  WRIT
CONSTITUCIONAL  - REINCIDENCIA  -  DUPLA VALORAÇÃO  -  INOCORRENCIA -
PEDIDO INDEFERIDO.
         -  A  indagação  probatoria  constitui  matéria  estranha ao
domínio   processual  da   ação  de   habeas  corpus.   Esse  remedio
constitucional,  por isso  mesmo, revela-se instrumento juridicamente
inadequado  a pretendida  desclassificação do  crime de  furto para o
delito de receptação culposa.
         - A reincidencia, enquanto circunstancia legal, não pode ser
também  considerada  pelo  magistrado  sentenciante  na  definição da
pena-base.  Esse procedimento judicial, acaso configurado, traduziria
ofensa ao metodo trifasico consagrado pela Lei 7.209/84.
         O juiz que previamente considera as circunstancias judiciais
a  que  se refere  o  art. 59  do  Código Penal,  para  somente então
exacerbar  a pena-base  com fundamento  no estado  de reincidencia do
acusado,  não incide em  qualquer ilegalidade, por observar, com essa
operação,  a  ordem sequencial  rigidamente  fixada pelo  art.  68 do
estatuto penal.